Tribunal: TJBA
Processo: 8077338-59.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8077338-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL PUGNANDO PELA REFORMA DE ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTE TJBA. PLEITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I – Ausência de juntada do Acórdão Impugnado e Certidão de Trânsito em Julgado. Inobservância do quanto previsto no Código de Ritos Penais e no RITJBA. Precedentes desta Seção Criminal. II - Parecer Ministerial pelo não conhecimento da Revisão Criminal. III – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8077338-59.2024.8.05.0000, sendo Requerente ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA, ADVOGADO Bel. EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO (OAB:BA 61166-A). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO PRESENTE PEDIDO REVISIONAL.